Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018404-70.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS POR BANCO EXEQUENTE, NO ENTANTO, DETERMINOU A RESERVA DE PERCENTUAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DISCUTIDOS EM RECURSO AINDA NÃO JULGADO POR ESTE SODALÍCIO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu parcialmente o pedido liminar formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, de Id. n.o 106387461, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão proferida no que se refere à liberação dos valores constritos pelo Banco Safra S. A. e pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja determinada a urgente liberação dos valores na conta corrente de titularidade do Recuperando Edson Dal Molin, inscrito no CPF 451.710.259-91, conta corrente 01-000624-0, agência 0955, Banco Santander, afastando a necessidade do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo a quo.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão na decisão quanto ao pedido da liberação de valores constritos.
Analisei os argumentos lançados pela parte e os documentos colacionados ao recurso e deferi parcialmente a liminar recursal, sob os seguintes argumentos:
“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, no entanto, não nos moldes requeridos pela parte recorrente. Explico.
A parte se insurge em relação a três pontos da decisão proferida pelo Juízo a quo, consistente no levantamento de valores constritos pelo Banco Safra S. A. por ocasião do processo de Execução de n.o no 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na reserva de honorários provenientes da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040), que foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$1.055.576,02) e, por fim, no indeferimento do levantamento de R$ 2.667.829,98 depositados pela empresa Bungue Alimentos .
Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:
“[...] Tendo o Banco Safra S/A confessado a amortização das garantias fiduciárias antes da propositura da execução no 1061698.83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, conclui-se que o valor bloqueado naqueles autos refere-se a saldo credor não garantido fiduciariamente da CCE 002114053 e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7o, §2o, da LRF.
Cumpre destacar ainda que, a pendência de julgamento do Recurso Especial no 1949445/MT (2021/0221424-4) pelo STJ, cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade do crédito do Banco Safra, não impede seja o pedido de liberação do valor bloqueado examinado por este Juízo, já que não há notícia de concessão de efeito suspensivo, permanecendo íntegro o acórdão proferido pelo TJMT, que manteve a decisão proferida nos autos impugnação no 1004870-70.2020.8.11.0040.
[...] Para encerrar, cumpre examinar a pretensão concernente a reserva de valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito da manifestação contrária da Administradora Judicial, verifico plausível a pretensão, senão vejamos. [...] No caso em voga, os recuperandos ofertaram Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040), a qual foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$ 1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Da decisão proferida, os recuperandos interpuseram Agravo de Instrumento (AI no 1010937-40.2021.8.11.0000). Embora o referido agravo esteja pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, não se pode olvidar que, via de regra, o Agravo de Instrumento não tem efeito suspensivo, salvo se atribuído pelo relator, situação que não ocorre nos presentes autos.
[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução no 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1a Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.
Decorrido o prazo recursal, caso o valor bloqueado ainda não tenha sido transferido a conta vinculada a estes autos, oficie-se ao Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo solicitando a transferência da importância bloqueada naquele processo a este Juízo, ou ainda, diretamente à conta indicada pelos recuperandos, devendo a Secretaria desta Vara atentar-se, em qualquer das hipóteses, para a reserva do percentual relativos aos honorários de sucumbência, na forma acima deliberada.
Sendo transferida a totalidade do valor bloqueado para conta vinculada a estes autos, após o decurso do prazo recursal, providencie a expedição do competente alvará, reservando-se o valor correspondente aos honorários sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra.
Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.
Sendo assim, determino à Secretaria que cumpra o requerido no ítem (ii) da manifestação de id. 65754571, p. 8/9 apresentado pela AJ, possibilitando a posterior análise do pedido e remessa dos autos à instância superior.” - Id. n.o 105334460
Do que consta decisão acima do valor constrito pelo Banco Safra S. A. já foi autorizado o levantamento pelos recuperandos, sendo determinada somente a reserva de valores referentes aos honorários advocatícios.
Sobre o tema a Administração Judicial havia se manifestado no sentido de que o crédito sequer restou constituído em razão da pendência no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010937-40.2021.8.11.0000, senão vejamos:
“Por fim, no tocante ao pedido de reserva de valor referente aos honorários sucumbenciais fixados nos autos da Impugnação de Crédito proposta pelos Recuperandos (proc.no 1006416-63.2020.8.11.0040) em favor dos patronos do Banco Safra, cumpre informar que o referido crédito sequer está definitivamente constituído, já que foi interposto Agravo de Instrumento pelos Recuperandos (AI no 1010937-40.2021.8.11.0000), o qual pende de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.” - Id. n.o 105334486 pág. 11
No ponto, perfilho do entendimento citado, pois, ainda que o valor dos honorários advocatícios possua natureza alimentar, o crédito em questão ainda não restou determinado, de modo que, não há como manter o bloqueio de valores até o julgamento do recurso interposto pela parte recuperanda.
Quanto ao levantamento do valor de R$2.656.414,73 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais, setenta e três centavos) depositados pela empresa Bungue Alimentos, vinculado à conta judicial n. 3800129903788, a administração judicial em manifestação de Id. n.o 105334489 pontuou ser necessária a intimação dos Recuperandos para juntar aos autos todos os contratos que possuam como garantia a Safra de algodão 2018/2019, “a fim de se atestar a submissão ou não dos credores possuidores de tal garantia aos efeitos da recuperação judicial, bem como, esclareçam os motivos pelos quais a credora COOAMI realizou os pagamentos por meio de depósito em conta judicial.”
Desse modo, compreendo que, até que as deliberações exaradas pelo Juízo a quo, a pedido da Administração Judicial, sejam completamente atendidas, não há como proceder com autorização do levantamento da quantia.
Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção de parte da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal vindicada, somente para suspender a reserva correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob no 1006416-63.2020.8.11.0040.”
Veja que a liberação dos valores já foi autorizada pelo Juizo a quo, no entanto encontra-se em discussão a questão afeta a reserva dos honorários, além disso não restou demonstrado nos autos que os recorrentes já tenham indicado ao Juízo de origem os dados bancários para a transferência dos valores. Tal informação não constou nas razões do recurso de agravo de instrumento.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se a parte agravada, para, querendo, apresentem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR